Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (40%) PREVISTA NA LEI No 13.964/2019. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Sendo o apenado reincidente específico, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 40% (2/5) para o cálculo da progressão de regime da pena, visto que o artigo 112, da Lei de Execução Penal, prevê o percentual de 60% (3/5) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra.

2. Agravo conhecido e desprovido.